Tribunal: TJES
Processo: 5009469-47.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009469-47.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUAN AMORIM BARRELI
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Insurge-se o recorrente contra a r. sentença proferida pelo juízo a quo, que reconheceu a incompetência do juizado especial cível, para julgar a demanda

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, reconheço a incompetência deste juízo, julgando extinto este processo, sem resolução de mérito, na forma do disposto no art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente para dar provimento ao presente recurso para anular a sentença e reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para a tramitação da demanda em que figura no polo ativo o recorrente.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende ressaltar que, o objeto discutido na presente ação possui valor de R$ 111.720,00, sendo este, somatório muito superior do estabelecido pela Lei nº 9.099/95, portanto incompetente o Juizado Especial Cível para julgar o mérito do caso em comento.

Ressalto que resta pacificado o entendimento no STJ, quanto à matéria aludida, o qual a pretensão econômica da parte autora, será o valor global do contrato, em especial do caso em tela que versa sobre sua validade.

Ademais, o Enunciado nº 39, FONAJE, citado pelo recorrente, corrobora com o entendimento firmado pelo E. STJ. Isto porque, o Enunciado nº 39 dispõe que o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto pretendido. Já o entendimento do E. STJ é de que o valor da causa será o valor do contrato se o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento ou rescisão de negócio jurídico. Ou seja, o proveito econômico pretendido na demanda é o valor do contrato, porque o recorrente não busca somente a devolução de valores, mas também a rescisão do contrato entabulado entre as partes.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)